Tribunal: TJMT
Processo: 1072908-86.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072908-86.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SINEIA SILVA PASQUAL - CPF: 055.622.771-90 (RECORRENTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1072908-86.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

4o Juizado Especial Cível de Cuiabá /MT

Recorrente(S):

Sineia Silva Pasqual

Recorrido(S):

Águas Cuiaba S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de outubro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. FATURAS EMITIDAS ACIMA DA MÉDIA REGULAR DE CONSUMO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. VISTORIA REALIZADA NO LOCAL. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO CONSTATADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. COMPLEXIDADE DA CAUSA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a empresa concessionaria do serviço de abastecimento de água e esgoto atende a reclamação formulada pela consumidora, de verificação das faturas emitidas acima da média, porém, não constada qualquer irregularidade no medidor, conforme ordens de serviço e vistorias realizadas (id. 181474660) no ano de 2022, e como não há nenhuma prova da consumidora para desconstituir a prova produzida pela Reclamada, há necessidade da realização de perícia técnica para verificar a causa.

2. Havendo necessidade da realização de prova pericial, este fato torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, nos termos do art. 3o da Lei no 9.099/95.

3. A sentença que julgou extinto o presente feito, sem resolução do mérito, ante a complexidade da causa, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

4. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023